Tribunal: STF
Processo: Rcl 77173
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo nº. 0001110-79.2022.5.09.0004, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Insurge-se a reclamante contra o reconhecimento de vínculo empregatício com o beneficiário, com quem mantinha contrato de prestação de serviços de corretagem de imóveis.



    Pede, liminarmente, a suspensão do processo de origem. Requer, no mérito, a confirmação da liminar e que seja cassado o ato que reconheceu o vínculo de emprego.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa ao paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, aferido apenas mediante julgamento de agravo interno em recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento" (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023).



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020).



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à ADPF 324. 



    Colhe-se do ato reclamado a seguinte fundamentação (eDOC 8, pp. 9 -16):



    “No caso, a primeira ré (apontada como empregadora) admitiu em sua defesa a prestação de serviços pelo autor, atraindo para si o ônus probatório de demonstrar a ausência dos requisitos da relação de emprego, nos termos dos artigos 818, II, da CLT c/c Súmula 212 do TST, por se tratar de fato impeditivo do direito ao vínculo de emprego e verbas dele decorrentes. Desse ônus, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo r. Julgador de origem, a reclamada não se desvencilhou satisfatoriamente. Ao contrário, o conjunto probatório confirma a presença dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego (arts. 2º e 3º, CLT) na relação jurídica mantida entre as partes. [...] No caso, a primeira ré juntou aos autos um "Contrato de Associação para Coparticipação em Resultados de Vendas" que teria celebrado com a pessoa jurídica "Douglas de Souza” Garcia 09790037929", inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.795.549/0001-55", em 16/03/2021, cujo objeto era "estabelecer regras de convivência, distribuição e rateio de honorários ou resultados entre si, com fundamento na Lei 6.530/1978 e Resoluções do COFECI que equiparam os direitos e obrigações do corretor pessoa física com as pessoas jurídicas corretoras de imóveis" e por meio do qual "INCORPORADORA e PARCEIRO, cada qual atuando por sua própria conta e risco e sem vínculo de emprego, concorrerão com os respectivos esforços para realizar a intermediação de venda e compra de produtos imobiliários - unidades de empreendimentos imobiliários na planta ou de imóveis prontos, pertencentes a INCORPORADORA, observando a legislação específica acima mencionada e o disposto nos artigos 722 a 729 do Código Civil que tratam do contrato de corretagem" (fls. 1069 e ss.). Juntou, ainda, o termo de rescisão "de comum acordo" do referido contrato, o qual teria sido avençado em 15/01/2022 (fls. 1073). O autor impugnou os documentos (fls. 1145 e 1169-1170), e, de fato, observa-se que o "Contrato de Associação" contém apenas uma cópia de assinatura digital, não havendo comprovação da autenticidade e tampouco da data da assinatura. O termo de rescisão, por sua vez, não possui sequer assinatura do autor. De qualquer forma, não demonstrados os pressupostos da Lei 6.530/78 quanto à contratação do reclamante, pois não há prova de que o contrato de associação supostamente celebrado entre as partes tenha sido registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis ou nas delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis, nos termos do artigo 6º, § 2º, da Lei 6.530/78. Também não há evidência de que a pactuação do contrato tenha contado com a obrigatória assistência da entidade sindical, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 6.530/78. O autor, ademais, não possuía registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), conforme exige a lei que rege o exercício da profissão. A prova oral produzida, ademais, não demonstra a ausência dos pressupostos caracterizadores da relação de emprego, ônus que, repisa-se, incumbia à reclamada. [...] Os depoimentos acima, sobretudo os trechos em destaque, demonstram a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, inclusive a subordinação jurídica. A onerosidade se verifica pelo pagamento incontroverso de omissões. A pessoalidade evidencia-se pelo fato de o autor não poder se substituir por empregado ou preposto por ele contratado (veja-se que, na hipótese de ausência de algum "corretor", o cliente era repassado pela ré para outro "corretor"). A não eventualidade se demonstra pelo fato de que o autor laborou por quase um ano para a ré sem solução de continuidade - inclusive, extrai-se da prova oral que os trabalhadores tidos como "corretores" compareciam diariamente à sede da ré (mesmo que não tivessem clientes) e não poderiam prestar serviços a outras construtoras. A subordinação jurídica, por sua vez, fica evidenciada pela constatação de que os "corretores", dentre os quais o autor, estavam subordinados a um gerente e supervisores ("capitães") de equipe, não poderia comercializar imóveis de outras construtoras, precisavam comparecer diariamente na sede da ré (mesmo quando não tivesse clientes para atender), precisavam cumprir horário de trabalho (e comprovar mediante "selfie" a presença), precisavam pedir autorização e justificar faltas ou atrasos, possuíam metas para atingir e eram cobrados verbalmente caso não estivessem alcançando a produtividade, cumpriam plantões e utilizavam da estrutura e material fornecido pela reclamada, além de participarem de reuniões para "discutir estratégias de vendas". Os depoimentos das testemunhas Júlia e Carlos, saliente-se, apresentam-se muito mais verossímeis, sobretudo porque exerciam a atividade nas mesmas condições que o reclamante (sem registro em CRECI, mediante pessoa jurídica), trabalhavam na mesma equipe e estavam subordinadas à mesma diretora comercial (Valdirene). Por outro lado, as testemunhas cujos depoimentos foi acolhido como prova emprestada a pedido da ré, além de não trabalharem na mesma equipe e nas mesmas condições de trabalho do reclamante, prestam depoimento de reduzida credibilidade. A conduta da testemunha Giovanna, aliás, não respondeu prontamente as perguntas que foram feitas pelo magistrado, possivelmente tentando favorecer a tese da reclamada. Citase como exemplo o momento em que o magistrado pergunta se a testemunha "tem que ir trabalhar todos os dias ou pode encaminhar alguém no seu lugar", e a testemunha responde que "não tenho vínculo, por ser autônoma realmente não tenho vínculo" (sic). Ademais, conforme o já negritado, a utilização de respostas como "teoricamente não" e "a princípio não", além de não trazerem luz à materialidade dos fatos enfrentados, permite argumentar sobre um possível intuito de ocultar esta materialidade. A revelação da testemunha Bruno Braga sobre ser gestor comercial e não ter registro em CTPS apenas demonstra a precarização das relações exploradas pela ré. Revela-se, ainda, que a ré se utilizava da prática de repassar leads aos corretores (negócios mais bem encaminhados, correspondendo a maiores chances de vendas) como penalidade para aqueles que não se voluntariassem a seguir suas exigências, forma de camuflar os requisitos do art. 3º da CLT. As provas produzidas, portanto, evidenciam a inequívoca existência de subordinação jurídica existente entre os corretores e os demais integrantes da estrutura hierárquica da ré. O autor, em verdade, estava plenamente inserido nos fins e objetivos do empreendimento da primeira ré, acolhendo a dinâmica de organização e funcionamento da empregadora, a qual, inclusive, fornecia meios e ferramentas para execução das tarefas que a ele eram incumbidas. Evidencia-se, assim, a pessoalidade, a subordinação jurídica e todos os demais pressupostos da relação de emprego (art. 3º da CLT) na relação entre o autor e a primeira ré, que não se desvencilhou do ônus que lhe incumbia (art. 818, II, da CLT), deixando de comprovar que o autor prestava serviços de forma autônoma e/ou sem subordinação jurídica. Caracterizada, portanto, a fraude na contratação realizada, nos termos do art. 166, VI, do CC, que assim dispõe, in verbis: "Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: [...] VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; [...] O artigo 9º da CLT tutela o contrato de trabalho contra quaisquer atos que visem "desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos" contidos nos dispositivos da consolidação das leis trabalhistas. Constatada a prática de atos fraudulentos que violem a relação de emprego, compete a esta Justiça Especializada considerar ineficazes os respectivos atos perante as normas de proteção do trabalhador, reconhecendo a relação de emprego, diante do descumprimento das disposições legais atinentes à tutela do trabalhador. [...] Ante o exposto, na forma da previsão legal contida no art. 166, VI, do CC, com amparo nos princípios da boa-fé objetiva e primazia da relação contratual (arts. 9º da CLT e 421 do CC), revela-se nula a relação jurídica entabulada entre a parte autora e empresas contratantes (arts. 168, parágrafo único, 169 e 170 do CC), exigindo-se o reconhecimento do vínculo empregatício entre o autor e a primeira reclamada.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Da leitura do ato reclamado verifica-se que a condenação fundou-se em premissas fáticas que apontavam para a invalidade da contratação, por ocorrência de fraude trabalhista, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático-probatório.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, eis que não se identifica o endereço para citação da parte beneficiária do ato reclamado (art. 989, III, do CPC). Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. 



    Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual existente.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente